Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729606-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAITON RODRIGUES DE JESUS IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 32.623, em favor de CLAITON RODRIGUES DE JESUS, preso pela suposta prática do delito descrito artigo 171, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 210/211). Alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não se furtou aos chamamentos judiciais, além de não haver provas concretas de sua participação nos crimes investigados. Sustenta que a inclusão do paciente na investigação decorre apenas de condenação anterior, já extinta, e de sua relação familiar com os demais investigados, tendo em vista que, os relatórios policiais são genéricos e não demonstram sua atuação direta nos fatos. Manifesta-se que, de qualquer modo, seria suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Pontua que a prisão preventiva viola o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e que a decisão judicial atacada é nula por ausência de fundamentação, conforme artigo 93, inciso IX da Constituição e Resolução 87 do CNJ. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante recebimento da denúncia em 3/7/2025, nos autos no 0712214-76.2025.8.07.0020, conforme se infere da decisão que indeferiu os pedidos de liberdade provisória e de substituição da custódia cautelar (fls. 210/211). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois, segundo consta dos autos, o paciente supostamente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato contra vítimas diversas, por meio de modus operandi sofisticado, utilizando aparelhos clonados, chaves PIX e múltiplas contas digitais para ludibriar as vítimas. A prisão preventiva temporária foi decretada nos autos no 0712215-61.2025.8.07.0020 (fls. 130/136) e posteriormente convertida em preventiva, nos seguintes termos: As condutas imputadas (estelionato eletrônico e associação criminosa) preveem, em abstrato, pena superior a quatro anos e teriam sido praticadas de forma reiterada e em contexto associativo, o que satisfaz os pressupostos legais previstos nos arts. 313, I do Código de Processo Penal. No que se refere aos requisitos do art. 312 do CPP, a garantia da ordem pública impõe-se diante do modus operandi sofisticado e profissional, pois em apenas dois meses foram identificados ao menos onze golpes articulados pelos irmãos, mediante contas bancárias falsas, celulares maquiados e uso de motoristas de aplicativo para recolher objetos das vítimas. Assim, o risco concreto de reiteração é evidente. A habitualidade criminosa revela-se não apenas pela quantidade de delitos praticados em curto espaço temporal, mas também pela organização e planejamento das condutas, que denotam verdadeira empresa criminosa voltada à prática sistemática de estelionatos e demonstra a gravidade concreta dos fatos, bem como a necessidade de proteção da sociedade contra a continuidade das práticas delitivas. Além disso, a conveniência da instrução criminal também está abalada, pois a família atuou para ocultar o paradeiro de Maria Eduarda e Getúlio, além de haver indícios de tentativa de supressão de provas, já que a mãe dos acusados prestou informações inverídicas aos policiais. A prestação de informações falsas por parte da genitora não constitui mero favorecimento pessoal, mas sim conduta que põe em risco a efetividade da persecução penal e a descoberta da verdade processual. Da mesma forma, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal também recomenda a custódia. Isso porque Maria Eduarda e Getúlio não foram encontrados para o cumprimento dos mandados anteriores, demonstrando propensão à fuga, e Getúlio descumpriu a própria prisão domiciliar quando voltou a delinquir, sinalizando sua tendência reiterada ao desrespeito às determinações judiciais. Tal comportamento evidencia que as medidas cautelares alternativas se mostraram insuficientes para coibir a prática delitiva e assegurar a ordem pública. A liberdade dos custodiados, nesse contexto, representaria risco concreto à efetividade do processo penal e à credibilidade do sistema de justiça, justificando a manutenção da custódia como medida necessária e proporcional às circunstâncias do caso. O histórico de descumprimento de medidas judiciais por parte de Getúlio, que continuou delinquindo mesmo sob prisão domiciliar, demonstra de forma inequívoca que as medidas cautelares diversas da prisão não possuem eficácia no caso concreto, sendo a custódia a única medida capaz de impedir a continuidade da atividade criminosa e assegurar a aplicação da lei penal. Registre-se, ainda, que a denúncia oferecida nos autos principais no 0712214-76.2025.8.07.0020 foi regularmente recebida pelo juízo competente, o que consolida os indícios de materialidade e autoria dos delitos investigados. O recebimento da peça acusatória representa um juízo de admissibilidade que reconhece a presença de justa causa para a ação penal, confirmando a existência de elementos probatórios suficientes que apontam para a participação dos réus nos fatos criminosos descritos. O recebimento da denúncia confirma a viabilidade da pretensão acusatória e a solidez dos elementos informativos colhidos durante a investigação, circunstância que fortalece os fundamentos que justificaram a decretação da prisão temporária e que agora recomendam sua conversão em prisão preventiva. Por fim, cumpre destacar que a reincidência específica em crimes de estelionato ostentada por todos os investigados constitui fator de extrema relevância para a análise da necessidade da custódia cautelar. A prática anterior de delitos da mesma natureza revela não apenas a tendência criminosa dos agentes, mas também sua especialização na modalidade delitiva, o que potencializa o risco de reiteração e demonstra a ineficácia das sanções penais anteriormente aplicadas. Nesse contexto, a prisão preventiva surge como medida indispensável para interromper o ciclo criminoso e proteger a sociedade contra novos ataques ao patrimônio de terceiros. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e os requisitos materiais, converto a prisão temporária de Maria Eduarda Ramos Rodrigues, Getúlio Sérgio Ramos de Jesus e Claiton Rodrigues de Jesus em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, do CPP. Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: Na decisão de 03/07/2025 que converteu a prisão temporária em preventiva nos autos no 0712215-61.2025.8.07.0020, este juízo destacou que os delitos de estelionato eletrônico e associação criminosa imputados ao réu eram reiterados e praticados em contexto associativo por meio de modus operandi sofisticado, por meio da utilização de aparelhos clonados, chaves PIX e múltiplas contas digitais para ludibriar as vítimas, circunstâncias que revelam gravidade concreta e elevada periculosidade. Além disso, conforme consignado naquela decisão, familiares do investigado chegaram a dificultar diligências policiais mediante fornecimento de informações falsas, revelando tentativa de obstruir a investigação e, assim, a necessidade de preservar a instrução criminal. Diante desse contexto, ficaram plenamente configurados os requisitos do art. 312 do CPP – garantia da ordem pública, resguardo da instrução e asseguramento da aplicação da lei penal, bem como a adequação da custódia diante da habitualidade do grupo, fundamentos que permanecem íntegros e inalterados até o presente momento. Ressalte-se que desde então não sobreveio qualquer fato novo que fragilize tais fundamentos. O requerente limita-se a reeditar argumentos já apreciados, sem demonstrar alteração no quadro fático ou jurídico capaz de afastar a cautelar, circunstância que, nos termos do art. 316 do CPP, impede a revogação pretendida. Pelo contrário, o cenário se mostra ainda mais robusto: a denúncia oferecida nos autos principais no 0712214-76.2025.8.07.0020 foi recebida em 03/07/2025, consolidando a materialidade delitiva e os indícios de autoria e reforçando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da regular aplicação da lei penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a íntegra pelos mesmos fundamentos já analisados. Fica ressalvada nova apreciação em caso de superveniência de fatos relevantes ou após o transcurso do prazo legal de reavaliação. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais (0712214-76.2025.8.07.0020), inclusive para fins de reanálise de ofício quanto à necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (fls. 210/211). No caso em questão, observa-se que a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente, considerou haver fortes indícios de que ele, no contexto de uma organização criminosa, obteve para si e para terceiros, vantagens econômicas indevidas em detrimento de várias vítimas. Destaca-se o risco significativo de que, se em liberdade, o paciente dê continuidade à atividade criminosa. Assim, o decreto de segregação cautelar do paciente fundamentou-se na necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta a indicar a sua periculosidade, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua família ocultou o paradeiro dos corréus, além de haver indícios de tentativa de supressão de provas e prestação de informações falsas. Nesse sentido, os elementos apresentados pelo impetrante não demonstram uma mudança significativa que justifique a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois, como dito, demonstrado, neste momento, que ainda persistem os motivos que levaram à sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente possuir ocupação lícita, residência fixa e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2025 17:25:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora